Tribunal: STF
Processo: Rcl 81793
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.511, TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL, E NA SÚMULA VINCULANTE N. 10. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Maranhão, em 8.7.2025, contra sentença proferida pela Vara do Trabalho de Barreirinhas nos embargos à execução opostos no Processo n. 0016391-38.2022.5.16.0018, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, no Recurso Extraordinário n. 603.511-RG, Tema 360 da repercussão geral, e na Súmula Vinculante n. 10.



O caso



    2. Em 31.12.2022, o juízo da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maiara Brenda Araújo Gomes Resende para condenar o Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania - IDAC a pagar as verbas trabalhistas pleiteadas e o Maranhão a responder, subsidiariamente, pelo valor da condenação (e-doc. 4).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 10.4.2024, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região reformou a sentença, dando parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Maranhão para excluir a responsabilidade subsidiária do Estado pelas verbas trabalhistas inadimplidas.



    Em 3.2.2025, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista da autora da reclamação trabalhista, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas devidas (e-doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que essa decisão transitou em julgado em 3.2.2025.



    Iniciada a execução, o juízo da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA, em 27.6.2025, julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Maranhão, nos seguintes termos:



    “(...) Analisando-se detidamente os embargos do ente público, verifica-se que não lhe assiste razão. 



    A respeito da responsabilidade subsidiária do ente público ora embargante, tem-se que, por meio da decisão de mérito, aquela lhe foi atribuída, sendo que o Estado apresentou recurso ordinário tempestivamente, o qual foi recebido. 



    Em julgamento ao apelo, a sentença prolatada por este Juízo foi reformada pelo E. TRT (Id 3110304). 



    No entanto, em sede de recurso de revista, o C. Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a sentença de piso ‘para, com base no princípio da melhor aptidão para a prova, inverter o ônus da efetiva fiscalização, atribuindo-o ao ente público tomador dos serviços (arts. 818, § 1º da CLT e 373, §1º do CPC), reconhecendo a responsabilidade subsidiária do ente público pelos créditos trabalhistas deferidos na presente demanda, nos termos da Súmula nº 331, V e VI, do TST’. (grifo nosso, Id c2cf274) 



    Cuida-se, portanto, de matéria fulminada pela coisa julgada, com entendimento firmado pela Corte Superior (trânsito em julgado operado em 25/03/2025, Id 3fd693a), entendendo-se ser incabível o ente público revisitar a questão em sede de embargos. Nesse sentido entende a jurisprudência: (...).



    Quanto à litispendência e à prescrição alegadas, a questão foi decidida fundamentadamente na decisão de mérito já transitada em julgado, razão pela qual não pode ser arguida pelo ente público em sede de embargos à execução. 



    Na realidade, observa-se que, em sede dos presentes embargos, o ente público busca verdadeira reforma da coisa julgada, o que não pode ser admitido. 



    Por tudo isso é que tenho os embargos à execução por improcedentes” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão o Maranhão ajuíza a presente reclamação.



    Em petição confusa, afirma que “a decisão aqui reclamada não foi a proferida na Reclamação Trabalhista de origem, tida como título judicial exequendo (essa sim já transitada em julgado, tanto que foi objeto de embargos à execução, apresentados sob o autorizativo do art. 535, inc. III, § 5º, do CPC, que tendo sido objeto de controle de constitucionalidade pela ADI 2418, aqui é tido como o precedente (...))” (fl. 4).



    Argumenta que, “ao negar vigência e aplicabilidade a dispositivo de lei (art. 535, inc. III, § 5º, do CPC), cuja constitucionalidade já foi objeto de exame (no julgamento da ADI 2418) e, assim, fixada a única e possível interpretação, em conformidade com a Constituição Federal, com efeitos erga omnes, dirigida aos demais órgãos do judiciário, sendo que, no momento, em que lhe seja negada vigência e aplicabilidade (importa violar a Súmula vinculante 10, STF), como o fez a decisão aqui reclamada (a proferida no julgamento dos embargos à execução), se valendo de fundamentos que violaram a norma judicada legicentrica, ao que se tem como contrariado o precedente vinculativo obrigatório proferido em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, proferido na ADI 2418, no exame do art. 535, § 5º, do CPC” (sic, fl. 4).



    Assevera que “a decisão ora reclamada (...) não fez uma mera interpretação, e sim uma interpretação expressamente vedada” (fl. 5).



    Salienta que “a decisão, ora reclamada, está a usurpar a competência dessa Excelsa Corte, pois (...) no momento, em que se nega a examinar se a decisão objeto dos embargos à execução se fundou ou não em interpretação incompatível com a única e possível fixada em controle de constitucionalidade concentrado (ADC 16) ou difuso (RE 760.931), sem fazer o confronto entre a tese fixada e a adotada (...), não só se está negando vigência e aplicabilidade a hipótese prevista pelo legislador, sob a escusa de que deixou de seguir e observar decisão vinculante e obrigatória por entender violadora do princípio fundamental da coisa julgada, (...) está, em última análise a obstar que a discussão, devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, possa chegar a essa Corte Suprema por via de um futuro Recurso Extraordinário” (fl. 8). 



    Ressalta que “a justiça especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos à execução, sob o vedado argumento de que já ocorrido o fenômeno da coisa julgada, restaria preclusa a discussão da condenação deste ente público” (fl. 8).



    Anota que “vem se valer da presente Reclamação para que a sentença seja cassada e determinada que outra seja proferida com observância da única interpretação possível e fixada com efeitos erga omnes na ADI 2418, ou caso, desde já, entenda deva ser proferida decisão cassando o título exequendo no que pertine a obrigação nele contida voltada contra este ente público, dada a ostensiva afronta ao decidido na ADI 2418, na ADC 16, revisitada e reafirmada no RE 760.931, e na Súmula 10, (ao negar vigência e aplicabilidade de igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado)” (sic, fl. 9). 



    No mérito, pede “seja a presente Reclamação recebida, processada, deferida a tutela de evidência e no mérito seja tida como procedente de forma a determinar que a autoridade judiciária prolatora da sentença reclamada observe a autoridade dos precedentes dessa Excelsa Corte, e assim julgue os Embargos à Execução sob o autorizativo do art. 535, inc. III, § 5º, do CPC” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelo Maranhão, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, no Recurso Extraordinário n. 603.511, Tema 360 da repercussão geral, e na Súmula Vinculante n. 10.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Diferente do que afirma o reclamante, verifica-se que, na verdade, sua pretensão é de reapreciação de matéria objeto de decisão proferida no Processo n. 0016391-38.2022.5.16.0018, transitada em julgado em 3.2.2025. Ali foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Maranhão pelo cumprimento de obrigações trabalhistas inadimplidas por parte do empregador. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. A pretensão do reclamante, de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial, não pode prosperar, pois, além de sua responsabilização subsidiária ter ocorrido no processo de conhecimento em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, o reclamante sequer interpôs algum recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal. 



    10. O reclamante busca aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Na sessão virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 63.190, de minha relatoria, caso rigorosamente análogo ao presente, no qual o Município de São Luís/MA pretendia, sob os mesmos fundamentos, desconstituir a coisa julgada firmada na ação subjacente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”(DJe 5.12.2023).



    No mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA OCORRIDA DESDE A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU A AÇÃO ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO.1. Inviável a alegação, em sede de ação rescisória, de violação a precedente desta CORTE, nas hipóteses em que a suposta violação teria surgido ainda na ação originária, e poderia ter sido alegada desde a prolação do acórdão rescindendo. 2. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 6.298, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2023).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora